Tribunal: TJBA
Processo: 8010818-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010818-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO SANTOS BEZERRA

Advogado(s)
:
RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

AGRAVADO: GENTIL ARAUJO DE ALMEIDA NETO

Advogado(s)
:
DANIELLE NUNES DE ALMEIDA, EDUARDO DA SILVA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS E RESTRIÇÃO À TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como impedir a transferência da titularidade de veículo dado em pagamento, diante da alegação de vícios construtivos graves no imóvel. O agravante sustenta inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando ausência de prova pericial e descumprimento contratual pelo agravado.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que (i) suspendeu a exigibilidade das parcelas contratuais diante da alegação de vícios construtivos e (ii) restringiu a transferência de bem dado em pagamento como garantia da utilidade do provimento final.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência admite cognição sumária, sendo suficiente a demonstração da probabilidade do direito, a qual foi evidenciada por laudo técnico particular indicando falhas construtivas relevantes no imóvel objeto do contrato.

4. A controvérsia acerca da origem dos vícios e das eventuais modificações realizadas no imóvel demanda instrução probatória, não afastando, neste momento, a verossimilhança das alegações da parte autora.

5. A suspensão das parcelas e a restrição à transferência do veículo incluído no negócio jurídico em discussão a título de dação em pagamento preservam o equilíbrio contratual e a utilidade do provimento final, sendo medidas reversíveis e adequadas à prevenção de dano inverso.

6. O prejuízo alegado pelo agravante possui natureza patrimonial e é passível de recomposição, ao passo que a manutenção do status quo evita risco de dano de difícil reparação ao agravado durante a instrução do processo.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8010818-49.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante THIAGO SANTOS BEZERRA e como agravado GENTIL ARAUJO DE ALMEIDA NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)